Tribunal: STM
Processo: 7000456-32.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFESA CONSTITUÍDA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE. Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Não se identifica o conflito negativo de competência entre a 12ª Vara Federal e a 2ª Auditoria da 11ª CJM, no que toca ao delito de lavagem de dinheiro, pois, a toda evidência, a reforma da Decisão de recebimento parcial da Denúncia pelo Juízo de primeiro grau por este Superior Tribunal Militar, nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000, ratificou a competência desta Justiça Especializada não só para o processamento e o julgamento do feito para os delitos de associação para o tráfico internacional de drogas, como também para o de lavagem de capitais, feito que tramitará, por via de consequência, perante a 2ª Auditoria da 11ª CJM. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
30/08/2023, 22:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591538422854&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000456-32.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: WILKELANE NONATO RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
EMBARGANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): THIAGO DINIZ SEIXAS (OAB DF19345)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA, ATUANDO EM FAVOR DO EX-2º SGT AER MANOEL SILVA
RODRIGUES E DA CIVIL WILKELANE NONATO RODRIGUES, POR INEXISTIR
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O
MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

30/08/2023, 22:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591538422854&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
1/15
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000456-32.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: WILKELANE NONATO RODRIGUES
EMBARGANTE: MANOEL SILVA RODRIGUES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. REJEIÇÃO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo
ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os
artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Não se identifica o conflito negativo de competência entre a 12ª Vara
Federal e a 2ª Auditoria da 11ª CJM, no que toca ao delito de lavagem de dinheiro,
pois, a toda evidência, a reforma da Decisão de recebimento parcial da Denúncia
pelo Juízo de primeiro grau por este Superior Tribunal Militar, nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000, ratificou a competência desta
Justiça Especializada não só para o processamento e o julgamento do feito para os
delitos de associação para o tráfico internacional de drogas, como também para o de
lavagem de capitais, feito que tramitará, por via de consequência, perante a 2ª
Auditoria da 11ª CJM.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os
presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída, atuando em
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
2/15
favor do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE
NONATO RODRIGUES, por inexistir contradição ou omissão, mantendo na íntegra
o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos pela Defesa constituída, atuando em favor do ex-2º Sgt Aer MANOEL
SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES, contra o
Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000171-39.2023.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre
os dias 8 a 11 de maio de 2023, assim ementado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME
DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº
9.613/98. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.613/98 NO CONTEXTO DOS
CHAMADOS CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO NAS HIPÓTESES EM QUE
HOUVER OFENSA AO PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR OU À
ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 709 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA
DA
SUPREMA
CORTE.
RECURSO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos,
sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao
longo da instrução processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato
que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.
Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de Processo Penal
Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não
constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar (...)”, ou seja,
segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência se liga a fato que não constitua
crime da competência da Justiça Militar.
Nesse contexto, a partir do momento em que a própria Justiça Federal declinou da
sua competência para o processamento e o julgamento do feito em favor da Justiça
Militar da União, não há como sustentar a manutenção da rejeição parcial da
Denúncia verificada no presente feito.
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
3/15
Além disso, a Lei nº 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, no caso
em exame, deve ser aplicada no contexto dos chamados crimes militares por
extensão, circunstância que, por motivos óbvios, atrai a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito, nos termos do caput
do artigo 124 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “(...) À Justiça
Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”.
Ou seja, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico pátrio, esta
Corte Militar passou a ser competente para o processamento e o julgamento dos
delitos de lavagem de dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa ao patrimônio
sob a Administração Militar ou à Ordem Administrativa Militar, nos termos do
artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do Códex Penal Militar.
Apesar de o Juízo a quo não ter analisado os requisitos do art. 77 do Códex de
Processo Penal Militar em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a Peça
Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do referido Código de
Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que as condutas
dos denunciados estejam acobertadas pelo manto da atipicidade ou por excludentes
de ilicitude, sendo oportuno ressaltar que, ao longo da instrução processual, caberá
ao Órgão de Acusação a busca pelos elementos constitutivos da imputação contida
na Exordial Acusatória.
Vale dizer que não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma
denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento
prolatada pelo juízo a quo, o que se coaduna com o Enunciado nº 709 da Súmula de
Jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “Salvo quando nula a decisão
de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia
vale, desde logo, pelo recebimento dela.”.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.”.
O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 29 de
maio de 2023, dele sendo intimada a Defesa constituída em 5 de junho de 2023,
opondo, tempestivamente, os presentes aclaratórios nessa mesma data, pugnando
para que “(...) sejam conhecidos e providos os (...) embargos de declaração, para
sanar a omissão apontada (...)”, requerendo, ainda, “(...) efeito modificativo ao
mesmo para instaurar o conflito negativo de competência e remeter os autos ao
Superior Tribunal de Justiça para resolver o conflito.”, aduzindo, para tanto, que:
“(...) A contradição reside no reconhecimento de que a Justiça Federal declinou a
competência do feito em relação ao delito de lavagem de dinheiro para a Justiça
Militar que, por sua vez, considerou que o feito deveria ser apurado pela 12a Vara
Federal.
Como bem apontado pelo nobre magistrado de piso, o Conflito de Competência no
185334/DF, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça (Evento 476) não
foi conhecido porque a referida Corte Superior, com base em afirmações do Juízo
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
4/15
Federal e o Militar, entendeu que não havia identidade entre os fatos investigados,
pois os delitos de tráfico de drogas estavam sendo apurados por esta Justiça
Especializada e o crime de lavagem de capitais na Justiça Comum Federal.
Ou seja, com o provimento do recurso, há claro e manifesto conflito negativo de
competência entre a 12a Vara Federal e a 2a Auditoria da 11a CJM, no que toca ao
delito de lavagem de dinheiro, sendo que, nos termos do art. 105, I, “d”, só tal
conflito só pode ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo este
D. Pleno conhecer e julgar tal matéria.
Assim, resta demonstrada a contradição no julgado, devendo os presente
aclaratórios serem conhecidos e providos para saná-la, emprestando efeito
modificativo ao mesmo para instaurar o conflito negativo de competência e remeter
os autos ao Superior Tribunal de Justiça para resolver o conflito (...)”.
Ao final, a Defesa constituída pugnou para que “(...) este Pleno se
manifeste acerca de violação ao art. 105, I, “d” da Constituição Federal.”.
Em Despacho de 7 de junho de 2023, determinei vista à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, na forma do § 1º do artigo 130 do Regimento Interno desta
Corte Castrense, tendo sido apresentadas as Contrarrazões pelo Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, que se manifestou “(...) pelo
conhecimento
dos
Embargos
de
Declaração
Criminal
n.º
7000456-
32.2023.7.00.0000/DF e pelo desprovimento dos mesmos (...)” (Grifos no original),
mantendo, in totum, “(...) o Acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido
Estrito n.º 7000171-39.2023.7.00.0000/DF (...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
Insurge-se a Defesa constituída, atuando em favor do ex-2º Sgt Aer
MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES,
contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000, julgado na Sessão de Julgamento Virtual
ocorrida entre os dias 8 a 11 de maio de 2023.
Verifica-se que a insurgência está circunscrita à alegada contradição
que “(...) reside no reconhecimento de que a Justiça Federal declinou a
competência do feito em relação ao delito de lavagem de dinheiro para a Justiça
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
5/15
Militar que, por sua vez, considerou que o feito deveria ser apurado pela 12a Vara
Federal (...)”. Assim:
“(...) com o provimento do recurso, há claro e manifesto conflito negativo de
competência entre a 12a Vara Federal e a 2a Auditoria da 11a CJM, no que toca ao
delito de lavagem de dinheiro, sendo que, nos termos do art. 105, I, “d”, só tal
conflito só pode ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, não podendo este
D. Pleno conhecer e julgar tal matéria.”.
Não assiste razão à Defesa constituída.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo
ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, conforme preceituam os
artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 130 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.
Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover,
Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, a contradição se
configura “(...) quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si (...)”,
ao passo que a omissão se verifica nos casos em que “(...) o juízo ou tribunal deixa
de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre algum tópico submetido à
sua apreciação (...)” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos,
Recursos em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed.
2011. Revista dos Tribunais. São Paulo. pp. 173/175).
Na espécie, considerando os argumentos expendidos pela Defesa
constituída por ocasião de suas Contrarrazões recursais nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000, não identifico qualquer contradição
ou omissão no Acórdão embargado, senão vejamos.
Para melhor entendimento da controvérsia, faz-se imperioso
estabelecer uma breve cronologia processual.
Em 29 de novembro de 2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM proferiu Decisão, nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000267-54.2019.7.11.0011, “(...) com fundamento no art. 78, “b”, do CPPM (...)”,
rejeitando parcialmente a Denúncia oferecida em desfavor do ex-2º Sgt Aer
MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES,
com relação ao crime de lavagem de dinheiro, por 3 (três) vezes, em continuidade
delitiva, previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de
1998, na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
6/15
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000 contra o referido decisum com fulcro
na alínea “d” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, segundo a qual
“(...) Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que (...) não receber
a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;”, protocolizando as Razões
recursais em 6 de fevereiro de 2023.
Em 10 de fevereiro de 2023, a Juíza Federal Substituta da 12ª Vara
Federal Criminal do Distrito Federal proferiu Decisão, nos autos do PJe nº 1035319-
65.2019.4.01.3400, declinando de sua competência para o processamento e o
julgamento do feito em favor da Justiça Militar da União, sem, no entanto, que se
tenha identificado qualquer arguição de conflito de competência entre as Justiças
Federal e Militar da União no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Prosseguindo, em Contrarrazões recursais protocolizadas nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000 em 24 de fevereiro de
2023, ou seja, duas semanas após a citada Decisão que declinou da competência da
Justiça Federal, verifica-se que, embora a Defesa tenha argumentado que “(...) o
recebimento da denúncia quanto ao delito de lavagem de capitais implicará em
claro conflito de competência, pois a apuração de tais fatos será feita
concomitantemente entre a Justiça Militar e a Federal.” (Grifo nosso), tal assertiva
ficou apenas no campo da conjectura, não sendo identificada qualquer irresignação
quanto ao próprio decisum declinatório, seja perante à 12ª Vara Federal Criminal do
Distrito Federal, ou mesmo junto ao Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do
competente conflito de competência.
Vale dizer, portanto, que a Defesa se quedou inerte sobre a declinação
de competência para o processamento e o julgamento do delito de lavagem de
capitais em favor da Justiça Militar da União, tornando preclusa, por via de
consequência, a presente irresignação.
Na sequência, por intermédio do Despacho de 24 de março de 2023,
nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000, determinei
ao Juízo de origem para que procedesse ao “(...) Juízo de Retratação, na forma do
art. 520 do Código de Processo Penal Militar (...)”, sendo que, em Decisão de 28 de
março de 2023, o Juízo de primeiro grau manteve a “(...) decisão que rejeitou a
denúncia (evento 568) oferecida em relação a Manoel Silva Rodrigues e à Wilkelane
Nonato Rodrigues (...)”, apenas “(...) quanto ao crime previsto no art. 1º, § 1º, i, da
Lei nº 9.613/98, com fundamento no art. 78, “b”, do CPPM (...)”.
Por fim, na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 8 a 11
de maio de 2023, esta Corte Castrense, por unanimidade, deu provimento ao
Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de 29 de novembro de 2022, proferida nos autos
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
7/15
do Inquérito Policial Militar nº 7000267-54.2019.7.11.0011, receber a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil
WILKELANE NONATO RODRIGUES, também em relação ao delito de lavagem
de dinheiro previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março
de 1998, determinando a baixa dos autos ao Juízo “a quo” para o regular
prosseguimento do feito, com a retomada da marcha processual da Ação Penal nº
7000216-38.2022.7.11.0011, tendo a Defesa constituída se insurgido contra o
referido Acórdão desta Corte Militar lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000.
Estabelecida a cronologia processual, o objeto do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000 limitou-se, tão somente, à análise do decisum
proferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em 29 de
novembro de 2022, que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em desfavor do
ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO
RODRIGUES.
Nesse ponto, releva notar que o julgamento do citado Recurso por esta
Corte foi lastreado na alínea “d” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar,
c/c o art. 124 da Carta Magna de 1988, estando, portanto, em conformidade com o
Princípio do Juiz Natural expresso nos incisos XXXVII e LIII do artigo 5º da
Constituição Federal de 1988.
Afinal, consoante os ensinamentos de Paulo Rangel dando conta de
que “(...) juiz natural é o órgão jurisdicional constitucionalmente competente para
processar e julgar uma causa (...)” (Direito Processual Penal. 29ª ed. Barueri. São
Paulo. Atlas. 2021. p. 349), afasta-se o argumento defensivo no sentido de que, “(...)
com o provimento do recurso, há claro e manifesto conflito negativo de competência
entre a 12ª Vara Federal e a 2ª Auditoria da 11ª CJM, no que toca ao delito de
lavagem de dinheiro (...)” (Grifo nosso), pois, a toda evidência, a reforma da
Decisão de recebimento parcial da Denúncia pelo Juízo de primeiro grau por este
Superior Tribunal Militar ratificou a competência desta Justiça Especializada não só
para o processamento e o julgamento do feito para os delitos de associação para o
tráfico internacional de drogas, como também para o de lavagem de capitais, feito
que tramitará, por via de consequência, perante a 2ª Auditoria da 11ª CJM.
Posto isso, é oportuno destacar trecho do voto condutor do Acórdão
hostilizado que fixou a competência da Justiça Militar União para o processamento e
o julgamento do feito:
“(...) compulsando detidamente os autos do PJe nº 1035319-65.2019.4.01.3400 na
Justiça Federal referente ao supracitado Relatório Final do Inquérito Policial nº
0769/2019 – SR/DF/PF, verificou-se que o Ministério Público Federal requereu o
arquivamento do feito, inclusive “(...) em relação à correlata lavagem de dinheiro
promovida por MANOEL SILVA RODRIGUES e WILKELANE (...)”, pois “(...) os
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
8/15
fatos estão sob o crivo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar da
União, Juízo competente para o seu processo e julgamento (...)” (Grifo nosso),
tendo a Juíza Federal Substituta da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal
proferido Decisão em 10 de fevereiro de 2023, nos seguintes termos:
“(...) 6. Assiste razão ao Ministério Público Federal.
7. Com efeito, conforme se infere dos autos, em especial do relatório da autoridade
policial, da manifestação do Parquet e de cópia da denúncia ofertada perante a
Justiça Militar, as possíveis condutas de associação para o tráfico de MANOEL
SILVA RODRIGUES, WILKELANE NONATO RODRIGUES, JORGE LUIZ DA
CRUZ SILVA e MARCOS DANIEL PENA BORJA RODRIGUES GAMA, mediante
uso de aeronaves da FAB, assim como o possível crime de lavagem de dinheiro
correspondente supostamente praticado MANOEL SILVA RODRIGUES e
WILKELANE foram denunciadas perante a Justiça Militar, competente para o
processo e julgamento, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.
8. Relativamente aos possíveis crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico supostamente praticados pelos civis MARCOS DANIEL,
MÁRCIO MOUFARREGE e MICHELE TOCCI, em contexto diverso da utilização
de aeronaves militares, não há indícios de autoria e materialidade delitivas
suficientes à deflagração da ação penal, consoante se constata dos autos, em
especial, do relatório da autoridade policial e da promoção do Ministério Público
Federal.
9. Assim sendo, acolho a promoção ministerial e determino o arquivamento dos
autos, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
10. Em face do acolhimento da promoção de arquivamento deste inquérito, resta
prejudicada a continuidade do processamento das medidas cautelares outrora
decretadas nos seguintes procedimentos associados a este inquérito policial,
1035289-30.2019.4.01.3400,
1043500-21.2020.4.01.3400,
1068631-
95.2020.4.01.3400, 1011616-37.2021.4.01.3400, 1089288-24.2021.4.01.3400, razão
pela qual revogo as medidas constritivas de bens e cautelares diversas da prisão
decretadas exclusivamente por este Juízo.
11. Trasladar cópia desta decisão para os autos dos procedimentos 1035289-
30.2019.4.01.3400,
1043500-21.2020.4.01.3400,
1068631-95.2020.4.01.3400,
1011616-37.2021.4.01.3400, 1089288-24.2021.4.01.3400, associados a este feito,
os quais deverão ser arquivados com baixa na distribuição, após a ciência e
intimação das partes e do Ministério Público Federal nos respectivos autos.
12. Proceder à desvinculação dos autos de n. 1008204-06.2018.4.01.3400,
indevidamente associados a este feito tendo em vista tratar-se de procedimento,
arquivado pelo Juízo da 10ª Vara, cujos fatos e pessoas investigadas não tem (sic)
qualquer relação com o objeto e tampouco com os investigados neste inquérito.
13. Cientificar o MPF e arquivar este autos com baixa na distribuição após a
expedição das comunicações cabíveis (...)” (Grifos nossos).
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c2092764...
9/15
Nesse contexto, analisando o fundamento do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
segundo o qual “(...) a suposta lavagem perpetrada por MANOEL e WILKELANE
está sendo apurada no âmbito da Justiça Federal, consoante narrado no Relatório
da Polícia Federal juntado no evento 529 (...)”, a partir do momento em que a
própria Justiça Federal declinou da sua competência para o processamento e o
julgamento do feito em favor da Justiça Militar da União, em Decisão lastreada no
inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal de 1988, não há como sustentar a
manutenção da rejeição parcial da Denúncia verificada no presente feito, mormente
porque, segundo o dispositivo constitucional anteriormente citado, “(...) Aos juízes
federais compete processar e julgar (...)” os crimes políticos e as infrações penais
praticadas em “(...) detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e
ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral (...)” (Grifo
nosso).
Além disso, a despeito dos bem lançados fundamentos expendidos no decisum que
rejeitou parcialmente a Denúncia, a Lei nº 9.613/98, que trata dos crimes de
lavagem de dinheiro, no caso em exame, deve ser aplicada no contexto dos
chamados crimes militares por extensão, circunstância que, por motivos óbvios,
atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o
julgamento do feito, nos termos do caput do artigo 124 da Constituição Federal de
1988, segundo o qual “(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.”.
Afinal, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico pátrio, esta
Corte Militar passou a ser competente para o processamento e o julgamento dos
delitos de lavagem de dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa ao patrimônio
sob a Administração Militar ou à Ordem Administrativa Militar, nos termos do
artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do Códex Penal Militar,
pois, a toda evidência, o ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e a Civil
WILKELANE NONATO RODRIGUES incorreram, em tese, no delito descrito no
inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, assim
tipificado:
“Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
(...)
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
§ 1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens,
direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
I - os converte em ativos lícitos; (...)”.
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
10/15
A propósito do tema, segundo Cícero Robson Coimbra Neves (Crimes militares
extravagantes e por extensão: competência e efeitos da Lei nº 13.491/2017. Escola
Superior
do
Ministério
Público
da
União.
Disponível
em:
https://escola.mpu.mp.br/conteudos-educacionais/cursos/aperfeicoamento/crimes-
militares-extravagantes-e-por-extensao-competencia-e-efeitos-da-lei-no-13-491-
2017/4.CrimesMilitaresExtravagantesSemana4.pdf:
“(...) a Lei estabelece competência de outra Justiça, por exemplo, a Justiça
Federal, quando o crime for praticado contra o sistema financeiro e a ordem
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União,
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas ou quando a infração penal
antecedente for de competência da Justiça Federal (alíneas “a” e “b” do inciso III
do art. 2º da Lei n. 9.613/2012), mas essa regra, primeiro, foi estabelecida antes da
Lei n. 13.491/2017, o que pode levar à conclusão por sua revogação tácita e,
segundo – porém, mais importante –, a regra de competência não pode se opor à
fixação de competência constitucional da Justiça Militar da União – também em
exemplo, para manter o mesmo nível federativo – trazida pelo art. 124 da
Constituição Federal. Em outras palavras, encontrando subsunção no inciso II do
art. 9º do Código Penal Militar é crime militar e a Justiça competente será a
Justiça Militar, não sobrevivendo a regra da lei ao teste de validade à luz da
Constituição, em função do princípio de sua supremacia (...)” (Grifo nosso).
Conforme bem ressaltou o Parquet Castrense em seu arrazoado, “(...) apresenta-se
perfeitamente possível combinar as figuras típicas da Lei n. 9.613/1998 com a
alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM e, em consequência, alcançar a figura do
crime militar extravagante de lavagem de dinheiro (...)”, acrescentando, ainda, que
“(...) nada obsta a prática do delito de lavagem de dinheiro por civil (...) posto que
o inciso III do art. 9º do CPM (...) assimila o inciso II do mesmo artigo (...)”,
observando, entretanto, “(...) que a conduta seja subsumida em uma das alíneas do
inciso III (...)”, entre as quais a disposta na referida alínea “a” do inciso III do
artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.
Nesse contexto, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., pp. 49/50),
“(...) a expressão ordem administrativa militar equivale à administração militar em
geral (...)”, sendo que “(...) A proteção penal destina-se aos interesses moral e
organizacional da administração militar (...)”, entendimento corroborado por Célio
Lobão Ferreira, segundo o qual “(...) Crime contra a ordem administrativa militar
é o que atinge a organização, a existência, a finalidade das Forças Armadas e seu
prestígio moral (...)” (Direito Penal Militar. 3ª ed. Brasília Jurídica. 2006. p. 136).
Corrobora essa conclusão a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, dando
conta de que a Ordem Administrativa Militar é “(...) representada objetivamente
pela atuação dos seus agentes no exercício de suas funções (...)” (Apelação nº
7001173-83.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
DJe: 13/08/2020), sendo, ainda, o “(...) alicerce básico da organização castrense
(...)” (Apelação nº 7000060-65.2017.7.00.000, Relator: Ministro Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 15/08/2018).
No mesmo sentido, a Suprema Corte forjou entendimento no sentido de que a
Ordem Administrativa Militar é “(...) traduzida na rigorosa observância e no
acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
11/15
o organismo castrense (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental no Habeas Corpus
nº 186.782/SP, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, DJe: 31/08/2020) e que
“(...) Compreendem-se, nos delitos militares contra a ordem administrativa militar,
as infrações que atingem a organização, a existência e a finalidade das Forças
Armadas (...)” (Grifo nosso) (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 131.317/SP,
Relator: Ministro Marco Aurélio, DJe: 03/02/2020).
E nesse contexto, nunca é demais salientar que o ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA
RODRIGUES e a Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES incorreram na
prática delituosa descrita na Denúncia ao, supostamente, converter em ativos
lícitos valores oriundos do crime de tráfico de entorpecentes, maculando, assim, a
Ordem Administrativa Militar, pois houve expressa violação dos interesses moral e
organizacional da Administração Militar, atingindo a organização, a existência e a
finalidade das Forças Armadas, bem como a integridade, a dignidade, a
respeitabilidade e a credibilidade das Instituições das Armas perante a sociedade.
Demonstrado que a Justiça Federal declinou da competência para o processamento
e o julgamento da suposta conduta delituosa atribuída aos Denunciados, bem como
que, a partir da edição da Lei nº 13.491/17, em se tratando de crime militar por
extensão, compete à esta Justiça Militar da União o processamento e o julgamento
do feito, merece reparo o decisum vergastado, na esteira do entendimento segundo
o qual “(...) os crimes previstos na Lei de Licitações passaram a ser processados e
julgados pela JMU, sempre que praticados em detrimento de patrimônio sob
administração militar ou contra a ordem administrativa militar (...)” (Grifos
nossos) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000018-11.2020.7.00.0000, Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 25/09/2020) (...)”
(Grifos no original).
Dessa forma, diferentemente do que foi aduzido pela Defesa ao alegar
que a contradição “(...) reside no reconhecimento de que a Justiça Federal declinou
a competência do feito em relação ao delito de lavagem de dinheiro para a Justiça
Militar que, por sua vez, considerou que o feito deveria ser apurado pela 12a Vara
Federal (...)”, é fato inconteste que, a uma, a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da
11ª CJM é que foi objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 7000171-
39.2023.7.00.0000, e, em segundo lugar, posteriormente ao manejo desse Recurso, é
que sobreveio a Decisão declinatória da competência da 12ª Vara Federal Criminal
do Distrito Federal para esta Justiça Militar da União, o que, de certa forma,
corroborou a fixação da competência nesta Justiça Especializada, não se
identificando, portanto, sequer o alegado conflito.
Além disso, conforme destacado anteriormente, a Defesa quedou-se
silente em relação a eventual controvérsia acerca do Juízo competente para o
processamento e o julgamento do feito, sendo a matéria inaugurada por ela, tão
somente, nos presentes aclaratórios.
Mais para além, nem mesmo as Autoridades Judiciárias das Justiças
Militar da União e Federal suscitaram conflito de competência, na forma do artigo
105, inciso I, alínea “d”, da Carta Magna de 1988, c/c o art. 195 do Regimento
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
12/15
Interno do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) O conflito poderá ser
suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público, ou por qualquer das
autoridades conflitantes.” (Grifo nosso), circunstância que afasta o reconhecimento,
inclusive, de eventual teratologia na Decisão embargada, para o que, apenas nesse
caso, caberia o pedido de efeitos modificativos, na esteira da reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Somente é possível conferir efeitos
infringentes aos embargos de declaração nos casos em que houver decisões
claramente teratológicas (...)” (Grifos nossos) (Embargos de Declaração nº
7000002-23.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe:
13/05/2021).
No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
que, analisando a dicção do art. 619 do Código de Processo Penal comum, cuja
redação é similar à do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, assim se
pronunciou:
“Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com
Agravo nº 1410929 (DJe: 16/03/2023)
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se
existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.
III – Embargos de declaração rejeitados.” (Grifo nosso).
Por fim, demonstrada a ausência de qualquer contradição ou omissão
no Acórdão hostilizado, para fins de pré-questionamento, não se identifica violação
ao “(...) art. 105, I, “d” da Constituição Federal.”.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Adentrando no mérito, temos que os Embargos de Declaração devem ser
rejeitados, pois salta aos olhos que não houve qualquer contradição no Acórdão
lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º
7000171-
39.2023.7.00.0000/DF, pelo que, de fato, deve ser mantido, na íntegra, o Acórdão
vergastado.
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
13/15
Com efeito, os ora Embargantes buscam, nos presentes Aclaratórios, a instauração
de Conflito Negativo de Competência, já que, na sua peculiar visão, tanto o Juízo
Federal da 12ª Vara Criminal Federal da Justiça Federal do Distrito Federal, como
o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar
da União deram-se como incompetentes para o processamento e o julgamento do
delito de lavagem de dinheiro, imputado aos ora Embargantes, pelo que se faria
suscitar o aludido conflito competencial, (...) sendo que, nos termos do art. 105, I,
“d”, só tal conflito só pode ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, não
podendo este D. Pleno conhecer e julgar tal matéria (...).
Ocorre que, como se observa do Acórdão lavrado no Recurso em Sentido Estrito n.º
7000171-39.2023.7.00.0000/DF, houve manifestação expressa dessa Corte
Castrense, no sentido de que os supostos eventos delituosos previstos como crimes
militares por extensão de lavagem, ou ocultação de bens, direitos e valores, em
continuidade delitiva, por 03 (três) vezes (art. 1º, § 1º, inciso I, da Lei n.º
9.613/1998 c/c art. 71 do CP comum), imputados aos denunciados Manoel Silva
Rodrigues e Wilkelane Nonato Rodrigues, são da competência da Justiça Militar
da União, uma vez que as condutas criminosas se encaixam, perfeitamente, nas
disposições contidas no art. 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do
CPM, c/c art. 124 da Carta Magna de 1988.
No ponto, destaco que o Acórdão objurgado esclareceu, didaticamente, que o
Ministério Público Federal promoveu o arquivamento da investigação federal, por
não vislumbrar crimes federais, postulando o declínio de competência para a
Justiça Militar da União, o que foi acolhido pelo Juízo Federal 12ª Vara Criminal
da Justiça Federal do Distrito Federal. Assim, tendo a Justiça Militar da União,
por meio de decisão desse Superior Tribunal Militar, exatamente no Acórdão
lavrado nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º
7000171-
39.2023.7.00.0000/DF, declarado-se (sic) competente para julgar os aludidos atos
infracionais penais, não há que se falar em qualquer conflito competencial, seja
positivo, seja negativo, uma vez que não há discordância sobre a competência da
Justiça Militar da União, para conhecer e julgar os fatos articulados na exordial
acusatória indevidamente rejeitada pelo juízo de Piso.
(...)
Em fecho, há de se assentar que a premissa adotada nos presentes Embargos de
Declaração, no sentido da necessidade de suscitar-se Conflito Negativo de
Competência entre o Juízo da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar
da Justiça Militar da União e o Juízo Federal da 12ª Vara Criminal Federal da
Justiça Federal do Distrito Federal, não se sustenta, simplesmente porque que o
Acórdão desse Superior Tribunal Militar, lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito n.º 7000171-39.2023.7.00.0000/DF, substituiu a Decisão do Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 29
de novembro de 2022, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar n.º
7000267-54.2019.7.11.0011/DF (arquivo DEC1 do evento 568 do IPM n.º 7000267-
54.2019.7.11.0011/DF), em razão do efeito substitutivo dos recursos, cujo
significado é que, ao se conhecer de um recurso e examinar o seu mérito, a decisão
do Juízo ad quem substitui a decisão do Juízo a quo.
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
14/15
Nesta toada, se faz oportuno realçar os exatos termos do art. 1.008 do CPC (Lei nº
13.105, de 16 de março de 2015): “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá
a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso”. Na mesma
trilha, destaca-se da doutrina:
(...) Havendo o julgamento do mérito recursal, o acórdão proferido em seu
julgamento sempre substitui a decisão recorrida, mesmo quando é '‘confirmada’'
pelo acórdão (CPC, art. 1.008). Tanto que, se em face da decisão recorrida for
interposto novo recurso (por exemplo, recurso especial em face do acórdão da
apelação), o ato impugnado será o acórdão proferido no julgamento do recurso, e
não o ato originariamente recorrido (a sentença) (...)”. (BADARÓ, Gustavo
Henrique. In: Processo penal. 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p.
846 – destaquei parcela).
(...) Em virtude do feito substitutivo, entende-se que o julgamento proferido pelo
tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de
recurso.
(...)
Só há falar em aplicação do efeito substitutivo quando o recurso é conhecido ou
recebido pelo juízo ad quem. Na hipótese de não conhecimento do recurso, o
julgamento do Tribunal não terá o condão de tomar o lugar da decisão recorrida,
que se mantém íntegra para todos os fins jurídicos, notadamente para se
estabelecer o juízo competente para o julgamento de eventual revisão criminal e/ou
habeas corpus (...). (LIMA, Renato Brasileiro. In: Manual de processo penal:
volume único. 4ª ed., Salvador: JuPodivm, 2016. p.1661 – Destaquei).
Posta a questão nestes termos, exsurge claramente que, no caso em apreço, não
existem 02 (duas) decisões judiciais conflitantes, em termos de competência, mas
sim duas decisões que se coadunam e se completam: uma do Juízo Federal da 12ª
Vara Criminal da Justiça Federal do Distrito Federal, se declarando incompetente,
em favor da Justiça Militar da União, e outra desse Superior Tribunal Militar, que –
cristalinamente – declara a Justiça Militar da União como competente para o caso.
Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.
É o quanto basta, ao nosso sentir, para rejeitar os Aclaratórios manejados pela
Defesa constituída, em favor do ex-2º Sargento da Aeronáutica Manoel Silva
Rodrigues e da civil Wilkelane Nonato Rodrigues, com a manutenção, in tottum, da
clara Decisão proferida no Acórdão guerreado (...)” (Grifos no original).
Por tais razões, não merece acolhida a irresignação da Defesa
inaugurada tão somente nesta sede recursal.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
de Declaração opostos pela Defesa constituída, atuando em favor do ex-2º Sgt Aer
MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES,
por inexistir contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/08/2023, 22:12
:: 40001354149 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9c90ef65c209276...
15/15
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354149v2 e do código CRC 776fab4b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 29/8/2023, às 20:13:9
7000456-32.2023.7.00.0000
40001354149 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR